Tribunal: TJES
Processo: 5019787-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019787-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIANO PIRES DO SACRAMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por policial militar para determinar a reanálise de seu requerimento de licença para tratar de interesse particular, afastando a motivação de indeferimento fundada unicamente no fato de o impetrante responder a processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o mandado de segurança, considerando a alegação de que o ato impugnado teria natureza disciplinar militar; e (ii) estabelecer se o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do impetrante, caracteriza ato ilegal passível de controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Vara da Fazenda Pública se mantém, pois o indeferimento da licença não constitui ato disciplinar militar, afastando-se a aplicação do artigo 125, §4º, da CF/88.

O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível quando constatada ilegalidade ou desvio de finalidade, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

A negativa do pedido de licença fundamentada exclusivamente no fato de o impetrante estar sub judice não se relaciona com o interesse do serviço, conforme exigido pelo artigo 66, §2º, da Lei Estadual nº 3.196/1978.

A Administração Pública se vincula aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, de modo que, se a fundamentação apresentada não guarda relação com o interesse do serviço, impõe-se a anulação do ato por ausência de motivação idônea.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a possibilidade de revisão judicial de ato administrativo discricionário quando a motivação apresentada for inidônea ou abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública, quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar.

A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, sendo passível de controle judicial a sua legalidade.

O indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do requerente, sem demonstração do interesse do serviço, configura ato ilegal.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL nº 5019787-19.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
LUCIANO PIRES DO SACRAMENTO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado, cuida-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta por pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
contra a r. sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do
mandado de segurança com pedido liminar nº 5019787-19.2024.8.08.0024
impetrado por
LUCIANO PIRES DO SACRAMENTO JUNIOR
em face de ato do DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade promova novo exame do requerimento abstendo-se de indeferi-lo sob o fundamento de responder o impetrante a processo criminal.

Em suas razões (Id 11375222), o Estado apelante arguiu a incompetência do juízo fazendário, em razão de a pretensão do apelado se referir, ainda que por via indireta, a ato disciplinar militar.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, haja vista que não houve ilegalidade ou abuso de poder no indeferimento da concessão da licença para tratar de interesse particular por se tratar de ato discricionário da Administração que deve atender ao interesse público.

Alega que o real motivo do indeferimento do pedido de concessão da licença para tratar de interesse particular é o fato de o autor encontrar-se na condição de sub judice, tendo sido denunciado na Ação Penal Militar nº 0015678-57.2018.8.08.0024, que tramita na Auditoria de Justiça Militar do Espírito Santo (AJMES).

Aduz que há julgado do Tribunal em caso idêntico reformando a sentença e denegando a segurança postulada, ante a legalidade do ato que indeferiu a licença de militar
sub judice
.

Argumenta que o indeferimento da concessão da “licença para tratar de interesse particular”, em favor de militar que responde à ação penal militar, encontra respaldo na Lei Estadual nº 3.196/1978, pois sendo possível a interrupção na hipótese de já ter sido concedida (alínea “e” do §1º, do artigo 67), mais ainda poderá a autoridade administrativa indeferir desde logo o benefício pleiteado.

Ressalta que os motivos que ensejaram o indeferimento da licença não foram fundamentados apenas no fato do apelado estar
sub judice
, mas também na circunstância de que tal condenação em processo penal militar pode resultar, em tese, na perda do cargo policial militar, o que, por via oblíqua, poderia acarretar a perda dos proventos de inatividade, caso o militar já se encontrasse na reserva remunerada.

Defende que, sob certas circunstâncias, o prejuízo para a segurança pública exercida pela PMES por meio do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública poderia ser irremediável, uma vez que existem vários servidores pleiteando a referida licença, de modo que a concessão da licença sem respeitar o critério de conveniência do interesse público causaria prejuízo incomensurável.

Defende que a revisão judicial do mérito dos atos administrativos não pode ser admitida, sob pena de se ferir a separação harmônica dos poderes (art. 2º da CF/88) e, ainda, de invadir os limites da conveniência e oportunidade das decisões administrativas, sobretudo as disciplinares e de gestão de pessoal.

Diante do exposto, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, e o seu provimento com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo do recurso haja vista que consoante entendimento desta Colenda 1ª Câmara Cível:
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

É como voto.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Sem delongas,
rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara da Fazenda,
eis que ao contrário do defendido pelo recorrente, o ato tido como coator impugnado (
indeferimento da licença para tratar de interesse particular
)
não
consiste em ato disciplinar militar, nem mesmo indiretamente, que possa atrair a competência da Vara da Auditoria Militar, na forma do artigo 125, §4º, da CF/88.

É como voto.

MÉRITO

De início, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da CF/88, e 1º da Lei n. 12.016/09.

Destina-se, pois, a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Consoante apresentado, o militar impetrante questiona na petição inicial do
mandamus
o ato administrativo que indeferiu o seu requerimento de licença para o trato de interesses particulares unicamente em razão da sua condição de
sub judice
, ou seja, por responder a processo criminal.

Pois bem, a
teoria dos motivos determinantes
é aplicada aos atos administrativos discricionários, estabelecendo que o motivo apresentado como fundamento do ato administrativo vincula a sua validade.

Sendo assim, embora a licença para trato de interesse particular seja um ato administrativo de cunho discricionário, cabe ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), analisar sua legalidade de acordo com a citada teoria dos motivos determinantes.

Fixado isso, consta do Boletim BGPM nº 019 de 10.05.2024:

- Portaria 013/2024 – INDEFIRO a Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) por interesse do serviço, no termos do art. 66, § 2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que o Sd QPMP-C LUCIANO PIRES DO SACRAMENTO JUNIOR, RG 24.156-7/NF 3593070, do 14º BPM, responde ao Processo 0015678-57.2018.8.08.0024 - AJMES, referente ao IPM nº 421/2017, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/ Nº 045/2024, (Peça #31).

Desta feita, apesar de o Estado Apelante sustentar que o ato administrativo impugnado possui outros fundamentos, o motivo expresso constante do ato administrativo de indeferimento da licença e reafirmado nas razões do agravo de instrumento, qual seja, figurar como réu em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim,
não
possui correlação com o interesse público (
interesse do serviço
) correspondente à prestação do policiamento ostensivo.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio TJES:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ATO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ABUSO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
.

1. Embora não se desconheça a vedação imposta ao Poder Judiciário de adentrar no mérito dos atos discricionários, entre os quais se inclui o pedido formulado por servidor público de concessão de licença para tratar de assuntos particulares, a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato não pode ser excluída do magistrado quando evidenciado abuso por parte do Administrador, situação constatada na hipótese sub examine. Precedente: AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 11/6/2013.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.336.559/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.
LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

MANIFESTA ILEGALIDADE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.

1. Embora, em regra, não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo discricionário - classificação na qual se enquadra o ato que aprecia pedido de licença de servidor para tratar de interesse particular -, não se pode excluir do magistrado a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato, sempre que verificado abuso por parte do administrador.

2. Diante de manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder Judiciário na esfera Administrativa, pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo, não se podendo admitir a permanência de comportamentos administrativos ilegais sob o pretexto de estarem acobertados pela discricionariedade administrativa.

3. No caso dos autos, os motivos elencados pela Administração na recusa de licença ao professor universitário para tratar de interesse pessoal eram inidôneos, pois se apoiaram em elementos inverossímeis, sendo ausente, ademais, eventual prejuízo ao interesse público.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 11/06/2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA. ATO IMPUGNADO QUE NÃO TEM CUNHO DISCIPLINAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO INTERESSE PARTICULAR. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVAÇÃO EXARADA QUE NÃO DIALOGA COM O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. (...) 3. Conforme jurisprudência assente nesta Corte de Justiça, não obstante seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, compete-lhe realizar o controle de legalidade dos atos discricionários, inclusive no que concerne à verificação da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Pela consagrada teoria dos motivos determinantes, a motivação exarada pela Administração Pública em seus atos a vincula. Isso significa que, veiculados no ato administrativo os motivos que deram ensejo a sua prática, esses devem ser verídicos e legítimos, sob pena de macularem a validade do ato.
5. Conforme art. 66, §2º, da Lei Estadual n. 3.196/1978, “a concessão de licença para tratamento de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”.
No caso, o interesse do serviço foi justificado pela autoridade coatora pelo fato de a servidora encontrar-se na condição sub judice, haja vista a ação penal militar n. 0014821-11.2018.8.08.0024, que se refere à prática de crime de motim. 6. Não se vislumbra correlação mínima entre o interesse do serviço e o fato de a servidora ser ré em ação penal militar pela suposta prática de crime de motim, o que torna o indeferimento do pleito de licença desarrazoado e, por conseguinte, aplicando-se a teoria dos motivos determinantes, revela a ilegalidade do ato.
7. Ilações que tocam a eventual condenação da Apelada na seara criminal, hipotética superação do prazo de licença de 02 anos e genérico argumento de que vários militares estão requerendo a mesma licença não possuem o condão de alterar a conclusão adotada nesta oportunidade, sobretudo porque as teses são condicionais, respaldadas na possibilidade de ocorrência de eventos futuros; o que não altera a circunstância de não ter sido comprovado o interesse do serviço, para fins de indeferimento do pedido, pelo simples fato de a servidora responder a processo judicial. 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (TJES; Segunda Câmara Cível; AI nº 5000210-13.2023.8.08.0017; Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara; julgado em 16 de maio de 2024)

Portanto, possui o impetrante, ora apelado, direito líquido e certo de reanálise do seu requerimento de licença para tratar de interesse particular, afastando o indeferimento
em razão de responder a processo criminal, tal como concedido na sentença.

Logo, deve ser mantido integralmente o julgamento em sede de remessa necessária.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões